Tribunal: TJSP
Processo: 1062575-83.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e obscuridade – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062575-83.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MARIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROAUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062575-83.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 5a Vara Cível
Embargante: Maria Aparecida Nascimento Silva
Embargada: Associação Protetora de Veículos Automotores - Proauto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
AUTORA
PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS
INFRINGENTES Acórdão devidamente fundamentado,
sem omissão e obscuridade
Prequestionamento

Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias
Embargos de declaração não são adequados para promover a
reforma
do
que
decidido

EMBARGOS
NÃO
ACOLHIDOS
Voto no 26221
Embargos de declaração opostos pela Autora contra o acórdão de
fls.277/280, em que negado provimento ao recurso de apelação que apresentou, e
majorados os honorários advocatícios do patrono da Requerida para 15% do valor da causa
(com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês
desde o trânsito em julgado da decisão), observada a gratuidade processual.
Alega que o acórdão contém omissão e obscuridade: não acolheu as
alegações de que aplicável a legislação consumerista, de que cabível a inversão do ônus da
prova, de que comprovado o furto do veículo, de que cabível a indenização da Autora por
“outras vias”, de que o erro na assinatura da documentação não consiste em impedimento
para a transferência da propriedade do veículo e de que caracterizados os danos morais.
Acrescenta que necessário o prequestionamento para a interposição de recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062575-83.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
3
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão e obscuridade. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a
omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar
presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende
que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio
Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a
argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com esse propósito,
porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator